Tribunal: TJBA
Processo: 0000084-09.2015.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000084-09.2015.8.05.0180

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GAVIAO

Advogado(s)
:

APELADO: JOAQUIM DE OLIVEIRA CUNHA

Advogado(s)
:
VITALMIRO DE OLIVEIRA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE GAVIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE. PRERROGATIVA PROCESSUAL. ART. 183 DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige a prévia intimação pessoal da parte para que promova o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias.

2. A Fazenda Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal de seus representantes judiciais, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil.

3. A ausência de intimação pessoal do Município exequente para dar andamento à execução fiscal, antes da extinção por abandono, configura nulidade processual, impondo-se a anulação da sentença.

4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da indispensabilidade da intimação pessoal da Fazenda Pública para a extinção do processo por abandono da causa.

5. Apelação Cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000084-09.2015.8.05.0180
, em que é parte apelante, o
MUNICÍPIO DE GAVIÃO
e, apelado,
JOAQUIM DE OLIVEIRA CUNHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 DE OUTUBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator